Tribunal: STF
Processo: AI 428572
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: intempestividade: validade da
publicação do acórdão recorrido pelo Diário da Justiça, da qual
constou o nome da autoridade coatora em termos suficientes para
identificar a pessoa jurídica à qual é vinculada